Tribunal: TJDFT
Processo: 0735421-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. PROVIDÊNCIA ÚTIL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em exceção de pré-executividade, apresentada pela curadoria dos ausentes, em que se pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão.

2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.

3. No caso em análise, observa-se que o Juízo singular deferiu o requerimento de consulta apenas aos sistemas Bacenjud, Infoseg e Siel, com o objetivo de promover a citação da ré. Não houve consulta aos demais sistemas Renajud e Infojud. 3.1. A consulta a tais sistemas configura providência útil para a promoção da localização da ré, em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual. 3.2. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. 3.3. Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual.

4. Recurso provido.